Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente deve optar pelos meios executivos que menos onerem o executado. O mencionado princípio, no entanto, deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito.
2. A desproporcionalidade entre o valor do débito exequendo e o valor do bem constrito não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, desde que não localizados outros bens de menor valor.
3. Agravo de instrumento provido.